Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600270-29.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. FAKE
NEWS. NOTÍCIA JORNALÍSTICA.
CONTEÚDO OFENSIVO E INVERÍDICO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por
Coligação contra a sentença da 147ª Zona
Eleitoral de Foz do Iguaçu, que julgou
improcedente o pedido de retirada de
matéria jornalística do ar decorrente de
fake news ajuizado contra a empresa
jornalística.

1.2. A recorrente alegou que a notícia
Num. 44034049 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818015942600000042986785
Número do documento: 24091818015942600000042986785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:11:10

publicada pela recorrida continha conteúdo
inverídico e descontextualizado, com o
objetivo de prejudicar a imagem de seu
candidato a prefeito no pleito eleitoral
solicitando o direito de resposta.

1.3. O Juízo de origem entendeu que a
matéria jornalística não era inverídica e que
não havia intenção clara de caluniar,
difamar ou injuriar o candidato, julgando
improcedente o pedido de direito de
resposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se a notícia publicada pela
recorrida configurou conteúdo sabidamente
inverídico ou ofensivo a ponto de ensejar
sua retirada do ar, conforme o art. 58 da Lei
n. 9.504/1997.

2.2. Avaliar a necessidade de intervenção
da Justiça Eleitoral no debate democrático,
em face do princípio da liberdade de
expressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O direito de resposta está previsto no
art. 58 da Lei n. 9.504/1997 e deve ser
concedido quando se verifica a divulgação
de fato sabidamente inverídico ou ofensivo
à honra. Contudo, conforme jurisprudência
do TSE, a mensagem para ser qualificada
como sabidamente inverídica deve conter
inverdade flagrante que não apresente
controvérsias.

3.2. No caso dos autos, a notícia veiculada
no jornal da recorrida mencionava a
existência de processo de reconhecimento
de paternidade e relação extraconjugal
envolvendo o candidato da recorrente. Tais
informações, ainda que sensíveis, não
foram demonstradas como inverídicas,
sendo corroboradas por documentos e
decisões judiciais.

3.3. A atuação da Justiça Eleitoral deve ser
m í n i m a n o d e b a t e d e m o c r á t i c o ,
preservando a liberdade de expressão.
A p e n a s e m c a s o s d e c o n t e ú d o
evidentemente inverídico ou ofensivo é que
Num. 44034049 - Pág. 2
Assinad

Inteiro teor:
27/09/2024
Número: 0600270-29.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600270-
29.2024.6.16.0147, que julgou improcedente o pedido formulado, por não restar demonstrado se
tratar de notícia sabiamente inverídica prevista no art. 57-D, da Lei 9.504/97. (Representação
Eleitoral por veiculação de Fake News com fundamento no artigo 96 da Lei nº 9.504/97, em face de
Enrique Alliana (Nome fantasia Tribuna Popular). Alega-se que, o candidato General Silva e Luna,
candidato à prefeito pela coligação representante foi alvo de notícias difamatórias e inverídicas que
visam atingir sua honra e prejudicar sua candidatura no pleito eleitoral de 2024. O jornal "Tribuna
Popular" publicou uma manchete na edição de 27/08/2024, que afirmava que o candidato da
representante estaria enfrentando um processo de reconhecimento de paternidade resultante de
uma relação extraconjugal. Essa manchete, publicada em destaque na capa do jornal, foi
acompanhada de textos que reiteravam a veracidade de um suposto exame de DNA e de um
processo de reconhecimento de paternidade, todos absolutamente infundados, conforme noticiado
na edição nº 388, do jornal "Tribuna Popular", cuja 1ª página. Além disso, o representado também
exibiu imagens de uma Carta Precatória, buscando induzir os leitores a acreditarem na veracidade
das informações. A referida matéria jornalística, tem a finalidade de induzir o eleitorado a erro,
comprometendo a lisura do processo eleitoral. Não bastasse isso, o destaque dado à notícia, com
chamadas em letras garrafais, evidencia a intenção de causar dano à reputação do candidato da
representante. A publicação não se limitou a simples insinuações; ela apresentou como fatos
consumados situações que jamais ocorreram, fabricando uma narrativa que tem o claro objetivo de
enganar os leitores e prejudicar a imagem pública do candidato representante, isso com o objetivo
de interferir, por meio de Fake News, no pleito eleitoral de 2024.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] -
FOZ DO IGUAÇU - PR (RECORRENTE)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Tribuna Popular (RECORRIDO)
ANTONIO MARCOS DA SILVA (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44034049
18/09/2024
18:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.181

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600270-29.2024.6.16.0147 – Foz do Iguaçu –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: Tribuna Popular
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS DA SILVA - OAB/PR72610
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL. FAKE
NEWS. NOTÍCIA JORNALÍSTICA.
CONTEÚDO OFENSIVO E INVERÍDICO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por
Coligação contra a sentença da 147ª Zona
Eleitoral de Foz do Iguaçu, que julgou
improcedente o pedido de retirada de
matéria jornalística do ar decorrente de
fake news ajuizado contra a empresa
jornalística.

1.2. A recorrente alegou que a notícia
Num. 44034049 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818015942600000042986785
Número do documento: 24091818015942600000042986785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:11:10

publicada pela recorrida continha conteúdo
inverídico e descontextualizado, com o
objetivo de prejudicar a imagem de seu
candidato a prefeito no pleito eleitoral
solicitando o direito de resposta.

1.3. O Juízo de origem entendeu que a
matéria jornalística não era inverídica e que
não havia intenção clara de caluniar,
difamar ou injuriar o candidato, julgando
improcedente o pedido de direito de
resposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se a notícia publicada pela
recorrida configurou conteúdo sabidamente
inverídico ou ofensivo a ponto de ensejar
sua retirada do ar, conforme o art. 58 da Lei
n. 9.504/1997.

2.2. Avaliar a necessidade de intervenção
da Justiça Eleitoral no debate democrático,
em face do princípio da liberdade de
expressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O direito de resposta está previsto no
art. 58 da Lei n. 9.504/1997 e deve ser
concedido quando se verifica a divulgação
de fato sabidamente inverídico ou ofensivo
à honra. Contudo, conforme jurisprudência
do TSE, a mensagem para ser qualificada
como sabidamente inverídica deve conter
inverdade flagrante que não apresente
controvérsias.

3.2. No caso dos autos, a notícia veiculada
no jornal da recorrida mencionava a
existência de processo de reconhecimento
de paternidade e relação extraconjugal
envolvendo o candidato da recorrente. Tais
informações, ainda que sensíveis, não
foram demonstradas como inverídicas,
sendo corroboradas por documentos e
decisões judiciais.

3.3. A atuação da Justiça Eleitoral deve ser
m í n i m a n o d e b a t e d e m o c r á t i c o ,
preservando a liberdade de expressão.
A p e n a s e m c a s o s d e c o n t e ú d o
evidentemente inverídico ou ofensivo é que
Num. 44034049 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818015942600000042986785
Número do documento: 24091818015942600000042986785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:11:10

se justifica a concessão de direito de
resposta, o que não se verifica no presente
caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença de improcedência
proferida pelo Juízo de origem.

4.2. Tese de julgamento: "O direito de
resposta não se configura na ausência de
conteúdo sabidamente inverídico ou
ofensivo, prevalecendo a liberdade de
expressão no debate político."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 5º, IV

- Lei nº 9.504/1997, arts. 57-D, § 2º, 57-J e
58

- Código Eleitoral, art. 242.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C,
27 e 38..

Jurisprudência relevante citada:

TSE, REsp nº 2962-41/DF, Rel. Min.
Henrique Neves da Silva, julgado em
28/09/2010.

TSE – Recurso na Representação nº
0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em
30/08/2018, publicado em sessão.

TRE-PR, RE nº 66038, Rel. Des. Adalberto
Jorge Xisto Pereira, julgado em 01/10/2016.

TRE PR. Recurso na Rp 060236204/PR,
Relator Des. Roberto Aurichio Junior,
Acórdão publicado em sessão 310, data
28/09/2022

TRE RS. Recurso 060336383/RS, Relator
Des. Luiz Mello Guimarães, Acórdão
publicado em sessão 221, data 01/10/2022.

TRE-DF. Representação nº 060151318.
Num. 44034049 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818015942600000042986785
Número do documento: 24091818015942600000042986785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:11:10

Relator(a) Min. Carlos Horbach. Acórdão
publicado em Sessão, Data 05/10/2018.

TRE-DF. Representação nº 39765 -
BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. João
Otávio de Noronha. Acórdão. Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
225, Data 28/11/2014, Página 55.

TRE-PR. REP - REPRESENTAÇÃO no
0602025-54.2018.6.16.0000 - Londrina/PR.
Relator(a) Des. TITO CAMPOS DE PAULA.
Acórdão nº 54129, de 03/09/2018.
Publicado em Sessão.

TRE-PR. REP - REPRESENTAÇÃO nº
0602027-24.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR.
Relator RICARDO AUGUSTO REIS DE
MACEDO. Acórdão nº 54275, de
01/10/2018. Publicado em Sessão, Data
03/10/2018.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO “FOZ EM
PRIMEIRO LUGAR”, formada pelos partidos PL, REPUBLICANOS, PSD,
SOLIDARIEDADE, NOVO E PRD, contra a sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona
Eleitoral de Foz do Iguaçu (ID. 43978125), que julgou improcedente o pedido de direito de
resposta ajuizado em face da empresa jornalística ENRIQUE ALLIANA - ME (TRIBUNA
POPULAR).

Num. 44034049 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818015942600000042986785
Número do documento: 24091818015942600000042986785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:11:10

Em suas razões de recurso eleitoral, a recorrente alegou, em síntese, que: a)
a empresa recorrida, ao veicular notícia inverídica e difamatória na edição de 27 de
agosto de 2024 de seu periódico sobre o candidato da Coligação recorrente, General
Luna e Silva, tinha como objetivo atingir sua honra e prejudicar sua candidatura no pleito
eleitoral de 2024, em afronta ao art. 9º-C, da Res. TSE nº 23.610/2019 e ao art. 242, do
Código Eleitoral; b) “a alegação de que o candidato estaria respondendo processo judicial
é maliciosa, demonstrando uma nítida intenção da publicação em causar dúvida na
cabeça do eleitorado ao insinuar, de maneira infundada, a prática de desvios morais
realizados pelo candidato da RECORRENTE”; c) “Essa tentativa de manipulação é
sustentada por informações processuais inverídicas e pelo uso fraudulento de imagens
adulteradas, com o objetivo de distorcer o contexto original para se beneficiar da
imprecisão dos dados apresentados”; d) “o uso de uma imagem retirada de outro
contexto, adulterada para insinuar falsamente a realização de um teste de DNA, não só
viola o direito do candidato da RECORRENTE, como também fere o princípio da
veracidade e da boa-fé nas comunicações sociais”; e) foram violados os arts. 1º, III e 5º,
X, ambos da CF; f) “Embora a liberdade de imprensa e de expressão sejam direitos
fundamentais, seu exercício deve ser acompanhado de responsabilidades, sendo que a
disseminação de Fake News tem sido reprimida com severidade pela Justiça Eleitoral” e;
g) houve clara intenção difamatória, o que viola o art. 243, IX, do Código Eleitoral. Pleiteia
“o conhecimento do presente Recurso, posto que cabível e tempestivo, assim como seu
provimento, para o fim de julgar procedente a Representação Eleitoral, reformando-se a
sentença e reconhecendo a ilegalidade do conteúdo questionado, diante do
descumprimento do preceito legal do art. 9ª-C da Res. 23.610-TSE e 242 do Código
Eleitoral, cominando medida inibitória em desfavor do RECORRIDO, determinando que
se abstenham de veicular conteúdo com a ilegalidade destacada ou similar, fixando multa
coercitiva para o caso de descumprimento, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil
reais)” (ID. 43978133).

Sem contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.

A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento
do recurso. (ID. 43988514).

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

A Coligação recorrente almeja o reconhecimento da ilegalidade do conteúdo
de matéria jornalística publicada pela empresa recorrida na edição de 27 de agosto a 02
de setembro de 2024 do periódico Jornal Tribuna Popular, tendo em vista o “
descumprimento do preceito legal do art. 9º-C da Res. 23610-TSE e 242 do Código
Eleitoral”, com a consequente determinação de que a recorrida se abstenha de veicular
conteúdo com ilegalidade destacada ou similar, fixando-se multa para o caso de
descumprimento, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Num. 44034049 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818015942600000042986785
Número do documento: 24091818015942600000042986785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:11:10

Afirma que foram veiculadas informações falsas em seu site de notícias, com
disfarce de informações relacionadas ao General Silva e Luna (candidato a prefeito da
Coligação recorrente), a respeito de suposto relacionamento extraconjugal e investigação
de paternidade.

Conforme documento juntado com a inicial (ID. 43978101), na edição
semanal de 27/08/204 a 02/09/2024, a recorrida publicou em matérias na capa e nas
páginas 2, 6 e 7 em que se noticia suposto caso extraconjugal e o enfrentamento de
processo de reconhecimento de paternidade envolvendo o candidato à prefeitura de Foz
do Iguaçu, pela Coligação recorrente, eleições de 2024. As publicações no periódico
consistiram em:

Num. 44034049 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818015942600000042986785
Número do documento: 24091818015942600000042986785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:11:10

Num. 44034049 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818015942600000042986785
Número do documento: 24091818015942600000042986785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:11:10

Num. 44034049 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818015942600000042986785
Número do documento: 24091818015942600000042986785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:11:10

Em suma, o Juízo a quo decidiu, in verbis:

Da análise dos autos, não se verifica no teor da matéria veiculada pelo jornal
qualquer conteúdo manifestamente inverídico e tampouco com clara
intenção de caluniar, difamar ou injuriar o representante. Aliás, ao contrário,
o próprio autor juntou sentença da Justiça Paraibana em que consta
expressamente que em razão da “afetividade existente outrora com a
genitora da autora” ofertou voluntariamente um valor indenizatório (id
123547093).

Dito isso, conclui-se que a matéria jornalística não é inverídica, tendo
havido, sim, um relacionamento extraconjugal, que culminou na
realização de um exame de DNA, que, contudo, deu negativo.

Acaso, entretanto, o autor entenda que deva explicar alguma coisa
para os eleitores, especialmente em razão dos valores que na sua
petição inicial disse tanto prezar, que o faça dentro de seu horário
eleitoral, voltado, entre outras coisas, para esclarecer os princípios e
regras que procura seguir na sua vida privada e pública.

Portanto, deve sempre prevalecer a liberdade de expressão, especialmente
porque não se vislumbra do conteúdo apresentado qualquer irregularidade
ou fato sabidamente inverídico que, no entendimento do TSE que
estabelece que a mensagem para ser qualificada como sabidamente
inverídica deve conter inverdade flagrante" (REl nº 060012570, Rel. Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, j. 20/08/2024).

Ademais, a atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com a menor
interferência possível no debate democrático, garantindo ainda que o
instituto do Direito de Resposta não sirva como instrumento para o
cerceamento da liberdade de expressão.
Num. 44034049 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818015942600000042986785
Número do documento: 24091818015942600000042986785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:11:10

Isto Posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, por não restar
demonstrado se tratar de notícia sabiamente inverídica prevista no art. 57-D,
da Lei 9.504/97.”

A propósito do tema, existe outro processo em julgamento envolvendo as
mesmas partes e a mesma causa de pedir. Embora os pedidos sejam diversos, são
similares, assim como são trazidos aos autos os mesmos documentos, motivo pelo qual
adoto como razões de decidir a mesma fundamentação por mim lançada no REl
0600272-96.2024.16.6.0147:

“O direito de resposta foi consagrado no art. 58 da Lei nº 9.504/97, ficando
estabelecido que:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difundidos por
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica qualquer veículo de
comunicação social.

Em primeiro lugar, importante destacar que o ora recorrente, foi escolhido
em convenção realizada pela Coligação “FOZ EM PRIMEIRO LUGAR”,
composta pelos Partidos PL, Solidariedade, Republicanos, NOVO, PSD e
PRD, em 05/08/2024 (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ata),
como candidato a prefeito por tais siglas. Portanto, a presente demanda,
ajuizada em 29/08/2024, que questiona notícias disponibilizadas em data
anterior a 29.08.2024 (conforme ID. 43977858), deve ser conhecida.

Contudo, o direito de resposta, como se sabe, não pode servir de
instrumento de cerceamento da liberdade de expressão e do direito à crítica,
inerentes ao debate político.

Especialmente por versar o caso sobre conteúdo divulgado também na
internet, visto que o jornal é veiculado de maneira impressa e digital, é
mister destacar que, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/97 e do art. 38 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de
expressão e impedir a censura, “A atuação da Justiça Eleitoral em relação a
conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor
interferência possível no debate democrático”.

Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a
liberdade de expressão é que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral.

Assim, em relação às manifestações de conteúdo eleitoral na internet,
disciplina o art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019 que:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).

§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender
a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos.
Num. 44034049 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818015942600000042986785
Número do documento: 24091818015942600000042986785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:11:10

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações
ocorridas antes da data prevista no caput, ainda que delas conste
mensagem de apoio ou crítica a partido político ou a candidato, próprias do
debate político ou democrático. (Destaquei)

Então é certo que a legislação eleitoral visa proibir a divulgação e
disseminação de desinformação, ou seja, a intenção da norma eleitoral é
evitar que a propaganda irregular afete o equilíbrio entre as partes
disputantes.

Conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente inverídicos a
ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de
plano” (TSE – Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000,
julgado em 30/08/2018, publicado em sessão) e "a mensagem, para ser
qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante
que não apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique
Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010).

Logo, independe de avaliações ou aprofundamentos.

No caso, porém, não se verifica no teor das publicações realizadas nos
perfis da recorrida qualquer conteúdo manifestamente inverídico e tampouco
a intenção de caluniar, difamar ou injuriar o recorrente.

Explico.

Repiso que o fato diz respeito à veiculação, no periódico Tribuna Popular
(nome fantasia da empresa requerida ENRIQUE ALLIANA-ME), acerca da
existência de processo de reconhecimento de paternidade e de relação
extraconjugal envolvendo o candidato a prefeito da Coligação recorrente
(eleições de 2024), General Silva e Luna.

A veracidade ou não dessas notícias, conforme bem apontado pelo Juízo de
origem embora não seja passível de ser aferida de imediato pelo leitor, é
possível ser verificada conforme os documentos trazidos aos autos pelo
próprio recorrente (ID. 43977864), em especial o acordo judicial homologado
pelo Juízo da 3ª Vara de Família de João Pessoa-PB, em que consta
claramente a existência de procedimento judicial de investigação de
paternidade, assim como de vínculo afetivo entre a genitora da autora e o
Sr. Silva e Luna.

Além disso, em sede de primeiro grau, o Ministério Público manifestou-se no
seguinte sentido:

“Em verdade, a matéria publicada apenas descreve a existência de um
processo de família na Justiça Estadual da Paraíba, no qual o General Silva
e Luna integrava o polo passivo. Neste ponto, a própria representante
confirma que o candidato realizou exame de DNA (id nº. 123547077). O
simples fato de existir uma demanda de tal natureza não se relaciona,
ademais, com uma imagem negativa, haja vista que o adultério é, desde
2005, fato atípico e tampouco configura ilícito civil.” (ID. 43954265)

Assim, o próprio membro do Parquet entende que “a informação divulgada
Num. 44034049 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818015942600000042986785
Número do documento: 24091818015942600000042986785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:11:10

pela imprensa possui respaldo fático, haja vista a decisão acostada ao id nº.
123547078, no qual o candidato realizou acordo em ação de investigação de
paternidade cumulada com indenização por abandono afetivo.”.

Dessa forma, a informação envolvendo o tema supra descrito, e publicada
no Jornal recorrido, foi mencionada no processo pela própria recorrente.

Dessa forma, entendo que eventual discussão sobre atos que envolvam
informações pessoais - em especial se não forem sabidamente
inverídicas - é típica do período eleitoral, tratando-se, no caso, de
afirmação corriqueira no linguajar dos candidatos que disputam o pleito,
quase sempre direcionadas aos ocupantes/pleiteantes de cargos públicos,
ainda que talvez nem sempre necessárias ao debate eleitoral.

Em resumo, as informações trazidas no periódico recorrido não são
suficientes para gerar direito de resposta, já que, conforme inúmeros
julgados do TSE, a mensagem, para ser qualificada como sabidamente
inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente nenhuma
controvérsia, entendimento também aplicável aos casos de ofensa à honra,
os quais demandariam a imputação de fato determinado.

Em igual sentido o parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral:

“A matéria impugnada relata a existência de um processo de família na
Justiça Estadual da Paraíba, em que o General Silva e Luna figurava como
parte no polo passivo, e o próprio representante confirma que o candidato foi
réu nessa ação. Entretanto, o conteúdo da matéria, embora mencione
nominalmente o General Silva e Luna, não afirma que ele foi condenado,
limitando-se a noticiar a existência de uma ação de reconhecimento de
paternidade.” (ID. 43981220 - Pág. 4)

Na verdade, a forma como o eleitorado possa vir a interpretar o uso dos
termos e expressões no sentir da parte recorrente não é, a toda evidência,
suficiente para caracterizar a divulgação de fatos ofensivos à sua honra, de
modo que, caso deseje, poderá rebater as alegações nos meios de
comunicação disponíveis para seu uso.

Nessa linha tem decidido o Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte e outras
cortes:

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE
RESPOSTA. CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
INSERÇÕES NA PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO RÁDIO.
FATO NOTICIADO PELA MÍDIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA.

1. Fatos negativos noticiados na mídia não autorizam direito de resposta em
caso em que não se comprove confirmar informação sabidamente
inverídica.

2. No debate democrático, a veiculação de críticas incisivas, vigorosas e
ácidas, mesmo sendo desagradáveis, não autoriza o cerceamento
automático ao exercício do direito à liberdade de expressão. Nos termos da
Num. 44034049 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818015942600000042986785
Número do documento: 24091818015942600000042986785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:11:11

legislação vigente, apenas veiculação, ainda que indireta, por conceito,
imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica autoriza o direito de resposta (art. 58 da Lei n. 9.504/1997).

3. No caso dos autos, não se comprova seja a mensagem veiculada
sabidamente inverídica. Fotos não contestadas.

4. Pedido de direito de resposta indeferido. (TSE. Direito De Resposta
060159170/DF, Relatora Min. Cármen Lúcia, Acórdão de 28/10/2022,
Publicado em Sessão 413, data 28/10/2022)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE
RESPOSTA. CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO OU
GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PROVIMENTO.

1. A liberdade de expressão vem sendo entendida como um dos pilares de
qualquer regime democrático, sem a qual violações a quaisquer outros
direitos fundamentais dos cidadãos resta invisibilizada. Precedentes do STF.

2. São vetores da orientação jurisprudencial do TSE quanto à matéria (i) a
posição preferencial da liberdade de expressão e (ii) a intervenção mínima
do judiciário no debate político. Precedentes do TSE.

3. A propaganda eleitoral não é dirigida – ao menos não primariamente –
aos operadores do direito, mas sim à população em geral. Por esse motivo,
a linguagem utilizada não é eminentemente técnica e sim coloquial, simples,
muitas vezes imprecisa terminologicamente, mas compreensível ao
eleitorado, independentemente do seu grau de conhecimento quanto ao
direito.

4. Referir que um adversário foi "acusado de fraude no domicílio eleitoral"
num cenário em que houve início de apuração criminal quanto ao fato, ainda
que posteriormente trancado mediante habeas corpus, não se equipara à
veiculação de conteúdo sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado. Precedentes do TSE em situação similar.

5. Sendo dirigida ao cidadão médio, não se pode exigir da propaganda
eleitoral a precisão terminológica própria da produção acadêmica e da
jurisprudência. Precedente deste Regional.

6. Recurso conhecido e provido. Representação julgada improcedente. (TRE
PR. Recurso No(a) Rp 060236204/PR, Relator Des. Roberto Aurichio Junior,
Acórdão de 26/09/2022, Publicado em Sessão 310, data 28/09/2022)

RECURSO. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. IMPROCEDENTE. INSERÇÕES
EM TELEVISÃO. CANDIDATURA AO SENADO. MANDATO COLETIVO.
VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA PUBLICADA EM JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO NO ESTADO. AUSENTE AFIRMAÇÃO SABIDAMENTE
INVERÍDICA OU DESINFORMAÇÃO. DESPROVIMENTO.
Num. 44034049 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818015942600000042986785
Número do documento: 24091818015942600000042986785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:11:11

1. Insurgência em face de decisão que julgou improcedente pedido de direito
de resposta, dirigido contra inserções em televisão, sobre candidatura ao
Senado na modalidade de mandato coletivo.

2. Na espécie, não se trata de afirmação sabidamente inverídica ou
desinformação, estando em perfeita sintonia com reportagem publicada em
jornal de grande circulação no Estado, concedida pelo próprio candidato da
coligação ao Governo do Estado. A alegação em sede recursal não encontra
respaldo na reportagem citada no decisum, que veicula a informação de
que, “em caso de vitória eleitoral, os três se revezariam, a cada seis meses,
no cargo de senador pelos próximos oito anos, realizando uma espécie de
mandato coletivo".

3. Na esteira da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “se a
propaganda tem foco em matéria jornalística, apenas noticiando conhecido
episódio, não incide o disposto no art. 58 da Lei n. 9.504/97, ausente, no
caso, qualquer dos requisitos que justifique o deferimento de direito de
resposta” (TSE, R–Rp n. 060131056, Rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em
3.10.2018).

4. O conteúdo da peça publicitária não cuida de propagação de fato
sabidamente inverídico ou de desinformação, de modo que não atrai a
excepcional interferência desta Justiça, devendo ser as afirmações rebatidas
nos espaços próprios ao debate político.

5. Desprovimento. (BRASIL. TRE RS. Recurso 060336383/RS, Relator Des.
Luiz Mello Guimarães, Acórdão de 29/09/2022, Publicado em Sessão 221,
data 01/10/2022)

ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE DIREITO DE
RESPOSTA. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. INSERÇÃO. RÁDIO.
CRÍTICAS COM BASE EM MATÉRIAS PUBLICADAS EM DIVERSOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOBRE PROPOSTAS QUE
REDUNDARIAM EM AUMENTO DE IMPOSTOS. MANIFESTAÇÃO
PRÓPRIA AO DEBATE POLÍTICO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA.
FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 58 DA LEI Nº 9.504/1997.
IMPROCEDÊNCIA.

1. Ausência de afirmação sabidamente inverídica na peça publicitária
questionada, já que a disputa se coloca no âmbito dos impactos de
propostas de reforma fiscal apresentadas pela campanha do representante,
o que é corriqueiro na disputa eleitoral.

2. Na linha dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, "a mensagem,
para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade
flagrante que não apresente controvérsias", conforme assentado, entre
outros, no julgamento do R–Rp 2962–41/DF, rel. Min. Henrique Neves da
Silva, PSESS de 28.9.2010. No caso dos autos, não se tem falsidade
flagrante, mas, sim, tema controverso a ser esclarecido no âmbito da
liberdade de discurso que informa as campanhas políticas.

Num. 44034049 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818015942600000042986785
Número do documento: 24091818015942600000042986785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:11:11

(Rp - Representação nº 060151318 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. Carlos
Horbach. Acórdão de 05/10/2018. Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 05/10/2018)

PROPAGANDA PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE.
PROMOÇÃO PESSOAL. FILIADO. CANDIDATO. DIVULGAÇÃO. TEMAS
POLÍTICO-COMUNITÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA.

1. A propaganda eleitoral extemporânea em espaço de propaganda
partidária configura-se quando há o anúncio, ainda que de forma indireta e
disfarçada, de determinada candidatura, dos propósitos para obter apoio por
intermédio do voto e de exclusiva promoção pessoal com finalidade eleitoral.

2. A apresentação das posições relativas a temas político-comunitários por
liderança de expressão da agremiação responsável pela veiculação da
publicidade partidária é admissível, conforme precedentes deste Tribunal
Superior.

3. Não constitui propaganda eleitoral irregular a divulgação de críticas
genéricas, sem destinatário específico, desde que respeitados os limites da
discussão de temas político-comunitários.

4. Representação que se julga improcedente.

(Rp - Representação nº 39765 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. João
Otávio de Noronha. Acórdão de 11/11/2014. Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 225, Data 28/11/2014, Página 55)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DIREITO DE
RESPOSTA - FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO - NÃO CONFIGURAÇÃO
– PRIVILÉGIO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O fato sabidamente inverídico a que se refere o art. 58 da Lei nº 9.504/97,
para fins de concessão de direito de resposta, é aquele que não demanda
investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano (TSE Representação nº
143175, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga Neto, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 02/10/2014).

Recurso não provido.

(REP - REPRESENTAÇÃO no 0602025-54.2018.6.16.0000 - Londrina/PR.
Relator(a) Des. TITO CAMPOS DE PAULA. Acórdão nº 54129, de
03/09/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/09/2018)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. REDE
SOCIAL. PERFIL ANÔNIMO. DIVULGAÇÃO DE SUPOSTA PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. CRÍTICA CONTUNDENTE, ÁCIDA E
INDESEJÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA. FATOS QUE NÃO
Num. 44034049 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818015942600000042986785
Número do documento: 24091818015942600000042986785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:11:11

SE ENQUADRAM COMO SABIDAMENTE INVERÍDICOS POR ADMITIREM
CONTROVÉRSIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL LIMINAR.
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. ART. 1026, § 3º, DO CPC. DEPÓSITO PRÉVIO DO
VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. MULTA PELA REITERAÇÃO DE EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. MONTANTE SUPERIOR A DOIS E INFERIOR A DEZ
SALÁRIOS-MÍNIMOS. FUNDAMENTO NO § 7º DO ARTIGO 275 DO
CÓDIGO ELEITORAL. DIGITAÇÃO INCORRETA. ERRO MATERIAL
CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO DA COLIGAÇÃO CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA TWITTER BRASIL NÃO
CONHECIDO.

1. Linha tênue entre a veemência das críticas nas empreitadas eleitorais,
admitida no calor do debate democrático, e as ofensas à honra de um
candidato ao pleito, as quais podem ser perquiridas através da apuração
dos eventuais excessos que forem consumados durante o período de
campanha.

2. Crítica ácida e contundente a candidato que, apesar de dura e
indesejável, não chega a adentrar a seara da ofensa à honra, sendo,
portanto, considerada lícita e aceita dentro do embate eleitoral.

3. Conforme farta jurisprudência do TSE, a mensagem, para ser qualificada
como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não
apresente nenhuma controvérsia.

4. "Memes" que não trazem fatos sabidamente inverídicos, tampouco
representam ofensa à honra capaz de justificar a atuação cogente da Justiça
Eleitoral.

[...] REP - REPRESENTAÇÃO nº 0602027-24.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR.
Relator RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO. Acórdão nº 54275, de
01/10/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/10/2018)”

Pois bem.

O art. 242 do Código Eleitoral é no seguinte sentido:

"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais."

Ainda, o art. 9º-C da Res. TSE 23.610/2019 estabelece:

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que
seja sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado
para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados
com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à
integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº
Num. 44034049 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818015942600000042986785
Número do documento: 24091818015942600000042986785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:11:11

23.732/2024)

§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de
conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos,
que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante
autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva,
falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação
social, acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe
apuração das responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código
Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto
à irregularidade da propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024) (Destaquei.)

Por fim, cito o art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/2019:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c
do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.

(...)

§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento,
o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais).

Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o
desprovimento do recurso interposto pela recorrente, em especial face a inexistência de
fato sabidamente inverídico ou fake news, com a consequente manutenção da r. sentença
prolatada pelo Juízo a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe
provimento, mantendo-se a r. sentença de improcedência da demanda.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

Num. 44034049 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818015942600000042986785
Número do documento: 24091818015942600000042986785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:11:11

VOTO VENCIDO

1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO "FOZ EM
PRIMEIRO LUGAR", formada pelos partidos PL, REPUBLICANOS, PSD,
SOLIDARIEDADE, NOVO E PRD, contra a sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona
Eleitoral de Foz do Iguaçu (ID. 43978125), que julgou improcedente o pedido de direito de
resposta ajuizado em face da empresa jornalística ENRIQUE ALLIANA - ME (TRIBUNA
POPULAR).

O e. Relator, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, negou provimento ao recurso,
em face da inexistência de fato sabidamente inverídico ou fake news, com a consequente
manutenção da r. sentença prolatada pelo Juízo a quo.

2. Pedi vista dos autos e, analisando o feito, divirjo do e. Relator.

O caso em tela gira em torno da publicação do Jornal Tribuna Popular, que
veiculou reportagem sobre suposto caso extraconjugal e o enfrentamento de processo de
reconhecimento de paternidade envolvendo o candidato à prefeitura de Foz do Iguaçu,
pela Coligação recorrente, nas eleições de 2024.

Diversamente do consignado no voto do e. Relator, vislumbro que a
reportagem, ao mesmo tempo em que elogia o candidato, traz relatos de sua vida
pregressa, inclusive de ordem pessoal, dando a entender ao eleitor que o candidato teria
um filho fora do casamento.

Além disso, a capa do jornal possui natureza eminentemente sensacionalista,
a fim de atrair a atenção do eleitor aos eventuais desvios morais praticados pelo
candidato recorrente.

A publicação demonstra, a meu ver, uma nítida intenção de causar dúvida na
cabeça do eleitorado ao insinuar, de maneira infundada, a prática de desvios morais
realizados pelo candidato da recorrente, em evidente infração ao art. 242 do Código
Eleitoral e ao art. 9º da Res. TSE nº 23.610/2024.

De se anotar que este TRE/PR tem buscado a paz nessas eleições de 2024,
de forma que a permissão de veiculações deste jaez é permitir uma espécie vazia de
debate político, que somente tem o condão atrair mais animosidade, por meio de ataques
pessoais, desvinculando-se a discussão sobre projetos e plataformas, principal objetivo
da campanha eleitoral.

Na espécie, a veiculação de informação falsa sobre a vida pessoal do
candidato da recorrente, apresentando-o como responsável por uma relação
extraconjugal e um filho não reconhecido, é claramente difamatória, extrapolando a mera
crítica pessoal, por mais que não haja prova específica. A forma como redigida e como
Num. 44034049 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818015942600000042986785
Número do documento: 24091818015942600000042986785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:11:11

veiculada a reportagem dá a conotação ao eleitor de que o teste de paternidade foi
positivo, o que não se mostra verdadeiro.

3. Nesse contexto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para
o fim de julgar procedente a Representação Eleitoral, reformando-se a sentença e
reconhecendo a ilegalidade do conteúdo questionado, proibindo a veiculação do
material cujo conteúdo possua a ilegalidade destacada.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600270-29.2024.6.16.0147 - Foz
do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: FOZ
EM PRIMEIRO LUGAR [REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO
IGUAÇU - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES
CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CAMILA DE
OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK
DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRIDO: TRIBUNA POPULAR - Advogado
do(a) RECORRIDO: ANTONIO MARCOS DA SILVA - PR72610.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido desembargador eleitoral Julio Jacob Junior,
que declara voto.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.09.2024

Num. 44034049 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818015942600000042986785
Número do documento: 24091818015942600000042986785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:11:11